Tribunal: TJMT
Processo: 1000239-07.2023.8.11.0096
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000239-07.2023.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIOVANNI RIGO - CPF: 798.582.951-20 (EMBARGADO), REGIANE ANDREIA BERTIPALHA VIEIRA - CPF: 038.476.264-69 (ADVOGADO), IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - CNPJ: 00.885.566/0004-90 (EMBARGANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de apreciar pedido de majoração dos honorários advocatícios, formulado com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, em razão do não conhecimento do recurso adverso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da sucumbência recursal, com base no art. 85, § 11, do CPC, diante do não conhecimento do recurso interposto pela parte contrária.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ e desta Corte autoriza a majoração de honorários advocatícios em grau recursal mesmo no caso de não conhecimento do recurso da parte adversa, como forma de remunerar adequadamente o trabalho adicional realizado em sede recursal.

Verificada a omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos para suprir a lacuna e majorar os honorários advocatícios, observando os critérios legais.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e majorar os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:"1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, mesmo nos casos em que o recurso da parte adversa não é conhecido, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal." "2. A omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal configura vício sanável por meio de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º, e 11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RED nº 0037128-26.2015.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda. contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão ao deixar de majorar os honorários advocatícios fixados na r. sentença, porquanto não conhecido o recurso interposto pela parte adversa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em virtude do trabalho desenvolvido em sede recursal.

Sem manifestação do embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam-se no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de omissão na r. decisão, alegando que não houve a majoração dos honorários advocatícios, ante ao não conhecimento do recurso aviado pelo embargado.

Com razão. Em relação ao ônus da sucumbência, decidiu o juízo de origem:
“CONDENO a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atribuído à causa, com fulcro nos artigos 82, 84 e 85, § 2.º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.”
(id. 288237441)

No caso, pleiteou a apelada, ora embargante, a chamada sucumbência recursal, ensejando a condenação em honorários advocatícios, com previsão no art. 85, §§1º e 11, do CPC.

Assim, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAL – ART. 85, §§1º E 11, CPC – MAJORAÇÃO – VÍCIO SANADO –RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.”
(RED n.º 0037128-26.2015.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 25.09.2024).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho
os embargos de declaração para sanar a omissão ocorrida no acórdão e majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Cuiabá, 14 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025